Tribunal: CARF
Processo: 15540.720280/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720280/2014-40
ACÓRDÃO
2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 842
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE IMPUTAÇÃO DE CONDUTA
ESPECÍFICA DOLOSA OU FRAUDULENTA. SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONTAGEM PELO ARTIGO 150, § 4o, DO
CTN. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Uma vez que a ciência do lançamento ocorreu em data anterior ao marco
decadencial, deve ser afastada a alegação de decadência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e dar-lhe parcial provimento para que seja retirada a qualificação da multa,
que deve ser aplicada no patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral),Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física do ano calendário de 2009 e multa qualificada no importe de 150% com relação a
depósitos de origem não comprovada constatados após condução de ação fiscal.
Cumpre destacar alguns trechos do relatório fiscal (fls. 9-20) que bem elucidam os
fatos subjacentes à controvérsia:

Além deste fato, pode-se, também, verificar que o próprio fiscalizado figura como
favorecido de alguns depósitos efetuados nas contas-correntes nos 37048205 e
6189-1, mantidas junto às agências 0402 e 2055-9 do ABN AMRO (356) e
BRADESCO (237), respectivamente, as quais, conforme será apreciado
posteriormente, não foram declaradas ao fisco quando intimado, tendo sido,
inclusive, negada a existência das mesmas pelo próprio fiscalizado.
Tais fatos encontram-se assinalados nas Planilhas I, II e III, entregues pelas
financeiras BV Financeira, BV Leasing e Omni Financeira, respectivamente, nas
quais foram listados todos os financiamentos concedidos no período fiscalizado.
Baseado nestes fatos, foram promovidas consultas junto ao Portal DIRF, sistema
homologado para uso pela Receita Federal. Tais consultas evidenciaram a
existência de retenções de imposto de renda, decorrentes de rendimentos pagos
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
3
pelas financeiras listadas na Tabela II abaixo, tendo como beneficiário o
contribuinte epigrafado.
Os fatos narrados anteriormente e os resultados destas consultas tornaram
necessárias, concomitantemente ao início da ação fiscal instaurada junto ao
fiscalizado, a abertura de diligências nas referidas financeiras cujas ações
promovidas e os resultados obtidos encontram-se anexados ao presente
processo:
(...)
Os dados obtidos nestas diligências demonstraram, mais uma vez, a existência de
créditos, decorrentes de financiamentos de veículos comercializados pela
empresa FERREIRA VIEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA., e, portanto, pertencentes ao
patrimônio da mesma, lançados em contas-correntes, listadas na Tabela III abaixo,
onde o fiscalizado figurava como titular ou um dos titulares: (...)
Cabe observar que as contas-correntes assinaladas na Tabela acima são as
mesmas evidenciadas nas diligências efetuadas junto à empresa supracitada, as
quais, conforme dito anteriormente, não foram declaradas ao fisco pelo
contribuinte, quando intimado, tendo sido, inclusive, negada a existência das
mesmas pelo mesmo, fatos que serão desenvolvidos no item seguinte.

Considerando que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a origem de todos
os depósitos realizados, a fiscalização entendeu pela realização do lançamento, com base na
seguinte metodologia:

Assim sendo, em decorrência da comprovação parcial da origem e natureza dos
créditos/depósitos lançados nas contas-correntes no 7.335-0, mantida junto à
agência no 0627-0 do Banco do Brasil, nos 10581-3 e 6189-1, mantidas junto à
agência no 2055-9 do Bradesco, e no 37048205, mantida junto à agência no 402 do
ABN Amro, conforme constatado no TERMO 14 retromencionado, foi elaborada a
Tabela VI transcrita abaixo, a qual apresenta, individualizadamente por instituição
bancária, a totalização mensal dos créditos sem a comprovação de origem e
natureza, os quais, consequentemente, foram considerados rendimentos
omitidos:

Após a oposição de impugnação (fls. 585-599) em que alega que houve confissão
dos sócios com relação à conduta delituosa, o que não autorizaria a aplicação da multa qualificada
nesta hipótese e pede a redução desta ao patamar de 75%, que teriam sido duplamente
considerados a receita de uma série de veículos alienados, que a pessoa jurídica também está
respondendo pela omissão de receita imputada neste auto de infração, que teria ocorrido a
decadência para a constituição do crédito nos termos do artigo 150, do CTN.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
4
Sobreveio o acórdão no 10-54.048, proferido pela 8a Turma da DRJ/POA (fls. 685-
695) que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA QUALIFICADA (150%).
A aplicação da multa decorre de expressa previsão legal e deverá
obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado. É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar
comprovado o intento doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base
de cálculo, a fim de se eximir do imposto devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Com relação à alegação de receitas que teriam sido consideradas em duplicidade,
entendeu a DRJ:

Não assiste razão alguma ao impugnante quanto à alegada duplicidade de
lançamentos e, em conseqüência, de base de cálculo.
O quadro apresentado (fls. 589 e 607) e os documentos comprobatórios anexados
e que dão suporte aos valores discriminados pelo impugnante, referem-se, todos,
a rendimentos auferidos no ano-calendário 2008, recebidos entre abril e outubro
de 2008 (fls. 608/643).
Do mesmo modo, o Auto de Infração lavrado contra a empresa Ferreira Vieira
Comércio e Serviços Ltda. – EPP, CNPJ 32.166.142/0001-10 refere-se à omissão de
receitas da atividade na revenda de mercadorias de janeiro a dezembro de 2008
(fl. 647), conforme se pode comprovar pelo processo 15540.720285/2014-73
anexado (fls. 645/681).
O presente processo refere-se a omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada no período de janeiro a
dezembro de 2009 (fl. 04).
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
5
No Relatório Fiscal (parte integrante e inseparável do Auto de Infração), fls. 09/20,
é informado que (fl. 09): “Cabe ressaltar que, o procedimento fiscal em nome do
contribuinte, Sr. Alexandre Antonio Vieira Ferreira, para o ano calendário de 2008
foi encerrado sem resultado, tendo em vista que os valores apurados pela
fiscalização referiam-se a créditos, lançados nas contas-correntes sob sua
titularidade, relativos a financiamentos concedidos a terceiros adquirentes de
veículos comercializados pela empresa acima, conforme reconhecido pelo próprio
contribuinte. Portanto, os valores apurados foram considerados como receitas
omitidas da empresa Ferreira Vieira Com. E Serviços Ltda. – EPP, resultando na
lavratura do Auto de Infração, conforme processo n° 15540.720013/2014-72.
Assim sendo, todos os fatos relatados neste Relatório Fiscal serão considerados,
exclusivamente, para o ano-calendário de 2009, objeto do presente auto de
infração” (grifado)
Resta comprovado que não procedem as alegações e não se constituem em
provas os documentos apresentados por se referirem a período de apuração
(janeiro a dezembro/2008) distinto do período de apuração do crédito tributário
em questão (janeiro a dezembro de 2009). Portanto, comprovado que não houve
duplicidade de valores contabilizados, não restando reparos a serem feitos no
lançamento fiscal.

Cientificada em 30/05/2015 (fl. 698), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
27/04/2015, em que defende:

 Que houve duplicidade de veículos relativos à Recorrente e Ferreira Vieira,
bem como Empresa e Elma;
 Inaplicabilidade da multa qualificada de 150%;
 Decadência do direito de constituir o crédito tributário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
6
A matéria devolvida ao colegiado consiste na possibilidade de se tributar
rendimentos presumidos cm base em depósitos não identificados, dupla consideração de alguns
financiamentos de veículos que teriam sido contabilizados no Anexo 1 uma vez como sendo dos
beneficiários Alexandre e Elma e incluídos na apuração de rendimentos da pessoa jurídica;
duplicidade da cobrança com relação ao processo 15540.720013/2014-72; decadência do crédito
tributário com base no artigo 150, § 4o, do CTN.

Da decadência e da qualificação da multa
Alega a Recorrente que o tributo se submete ao lançamento por homologação e
somente na hipótese de não ser apresentada declaração ou sem que seja realizado o pagamento é
possível que seja aplicado o artigo 173, inciso I, do CTN e aduz que seria aplicável ao caso o artigo
150, § 4o, também do CTN.
Como consta do relatório fiscal, neste caso houve imputação de conduta dolosa que
consiste na negação da existência de constas correntes que foram apuradas pela fiscalização e,
considerando o obstáculo apresentado pela própria Recorrente, a fiscalização afirmou

Em resposta a esta Solicitação, foram encaminhadas cópias dos os extratos
bancários relativos às contas-correntes nos 37048205 e 6189-1, mantidas junto às
agências 0402 e 2055-9 do ABN AMRO (356) e BRADESCO (237) respectivamente,
nas quais foi evidenciado que o contribuinte figurava como segundo titular e,
mesmo ciente desta condição, conforme consta no documento, entregue em
01/02/2013, em atendimento ao TERMO 5, citado anteriormente, negou,
dolosamente, tanto a existência quanto a sua titularidade nestas contas-
correntes.
Tal inverdade, somente, foi por ele reconhecida após o mesmo ter sido
confrontado com os resultados obtidos no curso da ação fiscal, os quais o levaram
a declarar que, conforme documentação entregue em 13/09/2013 e 02/10/2013,
na realidade, figurava como um dos titulares da contas-correntes supracitadas e,
ainda, que utilizava as contas-correntes de sua titularidade para acolherem
créditos relativos a financiamentos, concedidos pelas instituições listadas na
Tabela II, provenientes da venda de veículos comercializadas pela empresa
FERREIRA VIEIRA COM. E SERVIÇOS LTDA. - EPP, registrada no cadastro CNPJ sob o
no 32.166.142/0001-10.
Nesta documentação o contribuinte declarou que, especificamente para o ano
calendário de 2009, a maioria dos valores creditados nas contas-correntes nos
7.335-0, mantida junto à agência 0627-0 do Banco do Brasil, 6189-1 e 10581-3,
mantida junto à agência 2055-9 do Bradesco e 37044820-5, mantida junto à 0402
do ABN Amro, referiam-se à, conforme constatado pela fiscalização,
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
7
financiamentos concedidos a terceiros, os quais adquiriram veículos
comercializados pela empresa supracitada.
Portanto, os créditos decorrentes destes financiamentos foram apartados, sendo
considerados nesta fiscalização, apenas, aqueles de exclusiva responsabilidade do
Sr. ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA FERREIRA (fl. 15)

Ao entender pela qualificação da multa, a fiscalização afirma que neste caso há
evidente intuito de fraude que pode se manifestar na sonegação, fraude ou conluiou, embora não
especifique qual seria a conduta praticada pela Recorrente nesta hipótese (fls. 18-20).
Veja-se que a única conduta dolosa especificamente imputada à Recorrente foi ter
negado a existência da conta que, após ter sido encontrada pela fiscalização mediante quebra de
sigilo bancário, nos termos abaixo:

Cabe ressaltar que a omissão da existência e a movimentação financeira destas
correntes foi caracterizada pela intencionalidade, uma vez o conhecimento destes
revelaria todo o esquema de sonegação de tributos engendrado pelo
contribuinte, ou seja, a transferência de patrimônio da empresa para terceiros, a
redução tanto das receitas auferidas pela empresa e quanto dos rendimentos
auferidos pelo contribuinte em detrimento do fisco.

Entendo que, a despeito de a fiscalização ter tratado a situação como se fosse um
caso de fraude, é extremamente genérica na delimitação de qual teria sido a conduta fraudulenta
em questão. É verdade que foi comprovado que a Recorrente de valia de contas de sua
titularidade para realizar negócios que seriam típicos da pessoa jurídica Ferreira Vieira Comércio e
Serviços Ltda., e que houve confusão patrimonial pela constatação de que os pagamentos que
eram devidos à pessoa jurídica seriam depositados em contas de titularidade da Recorrente.
Não obstante, a narrativa da fiscalização de que esta seria uma tentativa de
esvaziamento dos bens da pessoa jurídica não está demonstrada nos autos, o que inclusive seria
relevante para eventual exigência de tributos pessoa jurídica por solidariedade, mas não agrava a
conduta de omissão de rendimento tributário pelo depósito não identificado em contas de
titularidade da Recorrente.
Para além desta constatação, o próprio relatório fiscal deixa claro que os depósitos
decorrentes de confusão patrimonial da pessoa jurídica que foram realizados na conta da
Recorrente foram exigidos por meio de procedimento próprio, nos autos do processo no
15540.720013/2014-72. Assim, as contas obtidas no RMF deram ensejo à acusação fiscal de
omissão de rendimentos deste processo e outro com relação à pessoa jurídica, em que poderá
haver a qualificação da penalidade nos termos da Súmula CARF no 34, o que não prospera neste
caso, que é simples omissão de rendimentos.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
8
Inclusive, nesse sentido, a Recorrente legrou êxito em comprovar que nem todos os
depósitos omitidos seriam rendimentos tributáveis quando confrontada pela fiscalização com as
contas de sua titularidade encontradas em diligência fiscal. Isso, pois realizava financiamentos na
pessoa física de veículos comercializados pela pessoa jurídica, o que, no meu entender, apenas
reforça que neste caso o que houve foi confusão patrimonial entre a pessoa física e a pessoa
jurídica, ponto que não está em debate neste processo.
Assim, feito este esclarecimento, pela leitura do relatório de ação fiscal é possível
perceber que a conduta fraudulenta atribuída à Recorrente teria sido uma resposta à intimação
com informação incorreta, em que alegou que não era titular de outra conta corrente (fl. 159),
embora fosse (fl. 179), questão que veio a ser reconhecida pela Recorrente no curso da ação fiscal.
Como a fiscalização entendeu que essa informação seria a “peça-chave” para desmascarar a
omissão de rendimentos tributáveis, tratou esse ato como simulação e fraude, o que não merece
prosperar.
Ademais, a DRJ assim tratou da questão:

Assim, recebeu rendimentos em contas correntes bancárias das quais negou a
existência (destaque na fl. 159), embora intimado e reintimado para
apresentação dos extratos bancários (Termo 5 - fls. 156/157; Termo 6 – fls.
161/166; Termo 7 – fls. 184/189; (fl. 694)
No item 3 – “Confissão da Ação Delituosoa” (fl. 584 da peça impugnatória) é dito
que; “os sócios não só prestaram uma declaração completa acerca do modo de
operação como deram informações essenciais por meio de documentos hábeis à
comprovação e apuração do quantum devido, sem o qual seria impossível a
conclusão da fiscalização da empresa o que significa dizer que não seria
igualmente possível instaurar-se esse procedimento fiscal, ora impugnado”
Todavia, o que restou claro nos presentes autos, foi que o reconhecimento da
existência de contas das quais era titular ou co-titular para recebimento dos
depósitos, sem comprovação de origem, somente ocorreu em setembro de
2013, após a autoridade fiscal demonstrar, por meio dos Termos enviados ao
impugnante, que tinha conhecimento das referidas contas bancárias através das
informações prestadas pelas instituições financeiras – DIRFs e por meio de
informações adicionais requeridas, conforme exposição de motivos contidos na
Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira (fls. 415/419).
Presentes, pois, os pressupostos contidos no artigo 72 da Lei n° 4.502/1964.
É importante ressalvar que a tributação deve alcançar situações reais e objetivas,
independentemente da forma atribuída, de modo que a capacidade contributiva
revelada decorra da situação efetiva dos contribuintes, excluindo-se qualquer
relevância à representação exterior.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
9
A simulação, pela sua própria definição sempre decorre de conduta fraudulenta,
já que sempre é resultado de vontade deliberada do contribuinte que,
conhecendo a formalidade correta, opta pela via transversa com o único intuito
de não recolher o tributo que seria devido. Compete, pois, à autoridade fiscal,
com fundamento nos arts. 121, parágrafo único, inciso I, 142 e 149, inciso VII do
Código Tributário Nacional, afastar a interposta pessoa, identificar o real sujeito
passivo, revelar o fato gerador real da obrigação tributária e constituir o crédito
tributário dela decorrente, aplicando também a multa qualificada, nos moldes
preconizados pela Lei no 9.430.
Restou comprovado nos autos que houve a apresentação da declaração de
ajuste anual com omissão de rendimentos. Esse também é procedimento que
impede ou retarda, total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária,
conforme definido no inciso I do artigo 71 da Lei n° 4.502, de 1.964.
Portanto, entende-se correta a aplicação da multa de 150% (cento e cinquenta
por cento) sobre os rendimentos omitidos no ano-calendário 2009, prevista no
inciso I, § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, com as alterações da Lei n°
11.488, de 2007 (multa qualificada). (fl. 694-695)

Entendo que tanto a fiscalização como a DRJ partiram do pressuposto de que a
omissão de rendimentos levaria à conclusão inexorável de que houve simulação ou “conduta
fraudulenta”, o que não é o caso, conforme reza a Súmula CARF no 14:

Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Feita esta breve digressão, verifica-se que a Recorrente não se valeu de pessoa
interposta, conta de titularidade de terceiros, ou qualquer outro arranjo que dificultasse a
fiscalização a aferir a ocorrência do fato gerador. Nas contas utilizadas a Recorrente é titular ou
cotitular, tanto que foram informadas no curso da diligência realizada pela fiscalização pelas
instituições financeiras.
O que houve neste caso foi o não atendimento da intimação nos moldes desejados
e, após ter ocorrido a quebra de sigilo financeiro, as referidas contas foram encontradas, o que
levou até mesmo ao reconhecimento por parte da Recorrente de sua existência e detalhamento
de sua operação com as contas na pessoa física, conduta punível se muito pelo agravamento da
penalidade por não atendimento à fiscalização, não sendo vinculada ao fato gerador para ensejar
a qualificação da penalidade.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
10
Verifica-se, ainda, que a fiscalização enfatiza a ocorrência de fraude no artigo 72, da
Lei no 4.502, de 1964, embora não se vislumbre tal prática pela prestação de informações
incorretas no curso do processo de fiscalização. Embora não tenha sido especificamente
imputado, nem se diga que a conduta poderia ser enquadrada no artigo 71 do referido diploma
legal como sonegação tendente a retardar o conhecimento do fato gerador dado que, por meio da
utilização do RMF, as informações acerca de sua ocorrência foram disponibilizadas pela instituição
financeira à fiscalização sem qualquer prejuízo.
Por isso, reitero que eventual irregularidade com relação à informação prestada em
ação fiscal não poderia ser o pressuposto para qualificação da penalidade, salvo se esta
irregularidade tiver o condão de “impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais”, como rezam os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, o que não se verificou neste
caso específico.
Reitero que a autoridade autuante e a DRJ trataram a questão como se a omissão
do rendimento desse ensejo automático à prática de simulação, exatamente o que é vedado pela
Súmula CARF no 14, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude que, por certo,
não está descrito no relatório fiscal com relação a acusação fiscal deste processo.
Assim, entendo pela impossibilidade de aplicação da multa qualificada, o que leva à
parcial procedência do pleito para que seja aplicada multa simples.
Ademais, por não ter sido caracterizado o dolo ou fraude, não é possível que seja
aplicado o prazo decadencial com base no artigo 173, inciso I, do CTN. Por esta razão, entendo
que procede o pleito da Recorrente de que seja aplicado o artigo 150, § 4o, do CTN.
Assim, considerando que o fato gerador se considera ocorrido em 31/12/2009
conforme apregoa a Súmula CARF no 38, o prazo decadencial se inicia em 01/01/2010 e poderia
ser constituído até 31/12/2014.
Veja-se que a Recorrente foi cientificada em 15/09/2014 (fl. 577), de modo que não
se operou a decadência também pela contagem do artigo 150, § 4o, do CTN. A Recorrente
confundiu a contagem do prazo pois entendeu que este se encerraria em 31/12/2013, quando na
verdade só teria ocorrido o transcurso de 4 anos, não de 5 como prevê a legislação tributária.
Assim, dou parcial provimento a este capítulo recursal para que seja removida a
qualificação da multa e rejeito a decadência.

Da possibilidade de se tributar depósitos bancários de origem não identificada e
da duplicidade de exigência fiscal
Com relação à questão relativa à quebra de sigilo, cumpre destacar que a Lei no
8.021, de 1990, prevê que iniciado procedimento fiscal, há possibilidade de que sejam solicitadas
informações financeiras dos contribuintes, nos termos abaixo:
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
11

Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser
prestadas no prazo máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação,
aplicando-se, no caso de descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no §
1° do art. 7°.

Em mesmo sentido, o artigo 6o, da Lei Complementar no 105, de 2001, prevê a
possibilidade de as autoridades tributárias solicitarem documentos financeiros que sejam
considerados indispensáveis para comprovar os fatos que deram ensejo à ação fiscal, abaixo
transcrito:

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral
no 225, entendeu que este dispositivo é constitucional, ocasião em que fixou as seguintes teses:

I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.

Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
12
Verifica-se que não é necessário que ocorra pronunciamento judicial para que
ocorra a quebra do sigilo que, uma vez ocorrida, cria o dever por parte do contribuinte de
comprovar a origem dos depósitos encontrados.
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
13

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
14
Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
15
Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
Feito este esclarecimento, entendo que a Recorrente combate a existência de
créditos de financiamentos considerados em duplicidade, pois os veículos foram vendidos e a
receita teria sido computada como omissão de rendimento de pessoa jurídica, o que levaria à
exigência de imposto em duplicidade na pessoa física e jurídica.
A DRJ, sobre este ponto, destaca que os referidos créditos em verdade não se
referem ao período autuado (ano calendário 2009), mas sim a período anterior (ano calendário
2008), nos termos abaixo transcritos:

No item 4 da peça impugnatória o contribuinte afirma que por erro da fiscalização
foram duplamente contabilizados uma série de veículos, primeiramente no
processo 15540.720013/2014-72 (referente à pessoa jurídica) e novamente no
presente processo. Apresenta um quadro demonstrativo (fl. 589) dos valores que
teriam sido computados em duplicidade no lançamento que indica as omissões
das receitas recebidas pela empresa, bem como dos valores depositados na conta
da pessoa física do sócio Alexandre.
No item 5 da peça impugnatória é afirmado que no processo administrativo
referente à pessoa jurídica restou configurado que o impugnante realizou a
omissão de receita no valor de R$ 2.008.814,59, por intermédio da utilização de
suas contas pessoais. No presente processo restou a conclusão que o impugnante
omitiu rendimentos, de sua pessoa física (IRPF) no valor de R$ 2.816.163,05.
Entende que por simples aritmética pode-se concluir que há uma duplicidade de
contabilização da base de cálculo de R$2.008.814,59, restando, em tese, a
diferença de R$ 807.348,46.
Não assiste razão alguma ao impugnante quanto à alegada duplicidade de
lançamentos e, em conseqüência, de base de cálculo.
Do mesmo modo, o Auto de Infração lavrado contra a empresa Ferreira Vieira
Comércio e Serviços Ltda. – EPP, CNPJ 32.166.142/0001-10 refere-se à omissão de
receitas da atividade na revenda de mercadorias de janeiro a dezembro de 2008
(fl. 647), conforme se pode comprovar pelo processo 15540.720285/2014-73
anexado (fls. 645/681).
O presente processo refere-se a omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada no período de janeiro a
dezembro de 2009 (fl. 04) (...)
Resta comprovado que não procedem as alegações e não se constituem em
provas os documentos apresentados por se referirem a período de apuração
(janeiro a dezembro/2008) distinto do período de apuração do crédito tributário
em questão (janeiro a dezembro de 2009). Portanto, comprovado que não houve
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-011.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720280/2014-40
16
duplicidade de valores contabilizados, não restando reparos a serem feitos no
lançamento fiscal. (fls. 692-693)

Exemplificativamente, verifica-se que houve um financiamento do veículo
Jumper/08 no importe de R$ 77.000,00 no ano calendário de 2008 (fl. 609).
Isso se repete com todos os veículos cuja documentação foi arrolada pela
Recorrente, de modo que se evidencia que a receita, de fato, teria sido considerada no ano
calendário 2008 em razão da liberação do valor relativo aos financiamentos.
Considerando que as razões acima encerram bem encerram as controvérsias
relativas a este capítulo recursal, adiro aos seus fundamentos, conforme autorizado pelo artigo
114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, no mérito, dar-lhe parcial
procedência para que seja retirada a qualificação da multa, que deve ser aplicada no patamar de
75%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 836
DF CARF MF
Original